Tribunal: TJMT
Processo: 1002451-15.2025.8.11.0004
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002451-15.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 707.874.281-83 (APELANTE), ELDIONE LUZ SILVA - CPF: 851.660.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAIR SILVA GUIMARAES - CPF: 487.804.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES. JUSTIFICAÇÃO A POSTERIORI. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE IMAGENS DE SEGURANÇA. TESE DE PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. APREENSÃO DE DROGA FRACIONADA EM MÚLTIPLAS PORÇÕES E DE APETRECHOS INDICATIVOS DE MERCÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS REVELADORAS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

A sentença reconheceu a licitude do ingresso domiciliar sem mandado judicial, ao fundamento de que havia fundadas razões de flagrante delito; rejeitou a alegação de cerceamento de defesa fundada em suposta “perda de chance probatória”, diante da informação oficial de inexistência de imagens de segurança no período indicado; e manteve a condenação com base no laudo pericial e nas circunstâncias da apreensão, consistentes na localização de droga fracionada em múltiplas porções e de apetrechos típicos de traficância, reputando inviáveis a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, em razão de elementos concretos indicativos de dedicação a atividades criminosas

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a licitude do ingresso domiciliar sem mandado judicial, à luz da existência de fundadas razões de flagrante delito; (
ii
) analisar se a não disponibilização das imagens do sistema de monitoramento configura cerceamento de defesa por perda de chance probatória; (
iii
) definir se o conjunto probatório autoriza a absolvição ou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006; e (
iv
) examinar a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com repercussão no regime inicial de cumprimento da pena e na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicativas de situação de flagrante delito, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral)
.

4.
Não configura “perda de chance probatória” quando há resposta oficial de inexistência de imagens
do sistema de segurança
no período solicitado, e ausente demonstração de prejuízo, sobretudo quando a condenação se funda em
elementos concretos dos autos
(
pas
de
nullité

sans

grief
).

5. O crime de tráfico de drogas consuma-se com a
prática de qualquer das condutas des
critas no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006,
por ser tipo penal de ação
múltipla, sendo
a quantidade de entorpecente, por si só, insuficiente para afastar a configuração do delito, quando comprovada a destinação mercantil
da substância.

6. Evidenciada a destinação mercantil da substância entorpecente e a incompatibilidade da conduta com o uso pessoal, impõe-se a rejeição do pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

7.
Fixada a reprimenda em 5 (cinco) anos de reclusão, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. De igual modo, resta inviabilizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas d
e direitos, ante
o não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal, por ser a pena superior a 4 (quatro) anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito em crime permanente. 2. Não há cerceamento de defesa por alegada “perda de uma chance probatória” sem demonstração de omissão estatal injustificada e de prejuízo concreto, especialmente quando certificada a inexistência de registros no sistema de monitoramento no período indicado. 3. O fracionamento do entorpecente em múltiplas porções, aliado à apreensão de apetrechos típicos da mercancia, evidencia a destinação comercial da substância e afasta a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, indicando dedicação a atividades criminosas, o que obsta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal. 4. Fixada a pena em 5 (cinco) anos de reclusão, é adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. 5. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 33, §2º, “b”, e 44, I; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput, e 33, §4º; Portaria SVS/MS nº 344/98.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, RE 1492256
AgR-EDv-AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17.02.2025,
publ
. 06.03.2025; STJ, HC 681.628/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.06.2021,
DJe
14.06.2021; TJSP, Apelação Criminal 15017333420238260126, Rel. Flavio
Fenoglio
, 1ª Câmara de Direito Criminal, j. 18.03.2025; TJMT, N.U 1001336-22.2024.8.11.0059, Rel. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 28.05.2025,
publ
. 10.06.2025; TJMT, APR 0027686-91.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 25.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Vítor Gabriel Pereira de
Carvalho
em face de sentença proferida pelo Juízo
da
1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, que, nos autos n.
1002451-15.2025.8.11.0004
, o condenou pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no importe de
1/
30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente à época dos fatos por dia-multa,
sem substituição
por penas restritivas de direitos, assegurado o
direito de recorrer em liberdade
.

Sustenta, em síntese, a nulidade das provas por violação de domicílio e, ainda, cerceamento de defesa, sob o argumento de perda de uma chance probatória
ante a não disponibilização das imagens das câmeras de segurança
. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas.
Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com redução no patamar máximo,
consequentemente, a re
adequação do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugna pelo
desprovimento
do recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, po
r parecer da
Dra.
Fânia
Helena Oliveira de Amorim
, manife
stou-se pelo
conhecimento e desprovimento
da apelaç
ão.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Da preliminar de nulidade por violação de domicílio

S
uscita, preliminarmente, nulidade das provas obtidas em razão do ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem configuração de flagrante delito, sustentando violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, ao argumento de ausência de fundadas razões e de que a apreensão posterior configuraria flagrante provocado, e não situação de flagrância prévia.

Todavia, a análise dos autos revela sequência fática objetiva e cronologicamente delineada que afasta a tese defensiva. Durante patrulhamento ostensivo no bairro Cidade Velha, em Barra do Garças/MT, no dia 24 de janeiro de 2025, por volta das 17h40min, os policiais visualizaram o acusado em frente à sua residência, em contexto que, à luz das informações previamente obtidas, indicava possível prática de atividade ilícita.

Os depoimentos colhidos em juízo evidenciam que a guarnição já dispunha de informações prévias e qualificadas da inteligência policial acerca da atuação do acusado no tráfico de drogas na região do Porto do
Baé
, consistentes em denúncias reiteradas, corroboradas por relatos de comerciantes e moradores, que o identificavam como “o rapaz da bicicleta” que vendia cocaína. Soma-se a isso tentativa anterior de abordagem, na qual o acusado empreendeu fuga e dispensou objeto, bem como a evasão para o interior da residência na data dos fatos, em desobediência à ordem legal de parada.

Esses elementos, analisados em conjunto, configuram dados objetivos, prévios e contemporâneos aptos a formar juízo de probabilidade qualificado acerca da ocorrência de crime em situação de flagrância.

O art. 5º, XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, admitindo exceção, dentre outras hipóteses, em caso de flagrante delito. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), firmou entendimento de que o ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori.

Nesse sentido, colaciono julgado do Supremo Tribunal Federal:

(...) 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. (...) (RE 1492256
AgR-EDv-AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 05-03-2025 PUBLIC 06-03-2025).

No caso, as circunstâncias indicam a manutenção de entorpecentes em depósito, hipótese em que o crime de tráfico de drogas assume natureza permanente, prolongando-se no tempo e caracterizando situação de flagrância. A apreensão, no interior da residência, de 93 pinos de cocaína, balança de precisão e materiais de acondicionamento apenas confirmou, a posteriori, a correção da diligência.

Diante desse contexto, o ingresso domiciliar mostra-se juridicamente justificado, não se evidenciando ilegalidade na atuação policial.

Da preliminar de cerceamento de defesa
por
perda de uma chance probatória

A defesa suscita nulidade por cerceamento de defesa, sob a alegação de “perda de uma chance probatória”, sustentando que a não disponibilização de imagens de câmeras de monitoramento próximas ao local teria comprometido a reconstrução da dinâmica da abordagem.

A aplicação dessa teoria no processo penal é excepcional e pressupõe a demonstração concreta e cumulativa de: (i) omissão estatal injustificada na produção de prova relevante e possível; (
ii
) inviabilidade de obtenção do elemento por outros meios; e (
iii
) aptidão objetiva da prova não produzida para influenciar o resultado do julgamento, não bastando a alegação genérica de que o material seria “potencialmente favorável”.

A esse respeito, c
olhe-se
o seguinte
entendimento jurisprudencial:

(...) Inaplicabilidade da teoria da perda de uma chance probatória. A alegação defensiva de que teria havido omissão estatal na produção probatória não encontra amparo nos autos. Para a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, seria necessária a demonstração de que: (i) o Estado deliberadamente deixou de produzir provas relevantes; (
ii
) essa omissão impediu a defesa de exercer seu direito de forma plena; e (
iii
) havia real possibilidade de que a prova ausente pudesse influenciar no desfecho do julgamento. (...) (TJ-SP - Apelação Criminal: 15017333420238260126 Caraguatatuba, Relator.: Flavio
Fenoglio
, Data de Julgamento: 18/03/2025, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/03/2025).

E
xtrai-se dos autos que a
Defensoria Pública requereu as imagens
do sistema de segurança por meio do
Ofício n. 23/2025 (10/02/2025)
(ID. 343038896)
e o 5º Comando Regional respondeu
por meio do
Ofício n. 123/SIST/5º CR/2025 (28/04/2025)
(ID. 343038911)
, informando que, no sistema
Vig
ia+MT
, “
não consta imagens salvas para data e período solicitado”.
Houve, portanto, resposta formal ao requerimento, o que afasta, nos limites do que está documentado, a alegação de omissão injustificada.

A
inexistência
de gravação também não comprometeu o
exercício do
contraditório, pois a instrução se apoiou em elementos suficientes e independentes, notadamente a apreensão, o laudo pericial e os depoimentos dos policiais colhidos em juízo.

Além disso, a defesa não indicou, de forma objetiva, qual aspecto relevante do conjunto probatório seria infirmado pelas imagens, tampouco demonstrou potencial concreto de alteração do resultado, sobretudo diante da informação oficial de inexistência de registros no período requerido.

A inexistência das imagens, formalmente certificada, afasta a alegação de omissão estatal e, por conseguinte, a própria premissa da tese defensiva, não se evidenciando prejuízo concreto
(
pas
de
nullité

sans

grief
)
apto a ensejar nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

M
érito

A defesa postula, sucessivamente, a absolvição por insuficiência probatória
quanto
ao crime de tráfico de drogas
, a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §
4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da fração máxima de redução.

Quanto
à
insuficiência probatória
, a
defesa sustenta que a quantidade de entorpecente apreendida (16,492g de cocaína) seria reduzida e compatível com consumo pessoal, pleiteando, assim, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Laudo Pericial Definitivo (ID 185255126), que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, cocaína, totalizando 16,492 gramas, fracionadas em 93 pinos individualizados, substância proscrita pela Portaria SVS/MS n. 344/98. Trata-se de prova técnica produzida por órgão oficial, dotada de presunção de veracidade e apta a comprovar a materialidade do delito, corroborada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 185255105), Boletim de Ocorrência (ID 185255107) e Termo de Apreensão (ID 185255111).

A autoria delitiva, por sua vez, mostra-se suficientemente demonstrada. O apelante foi identificado como responsável pela comercialização de entorpecentes na região do Porto do
Baé
, em contexto que evidencia a destinação mercantil da substância apreendida.

Embora a quantidade de droga não seja expressiva em termos absolutos, as circunstâncias concretas da apreensão revelam atuação voltada à mercancia de entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais militares
Eldione
Luz Silva, Osmair Silva Guimarães e Wesley Siqueira Amorim, colhidos sob o crivo do contraditório (ID 343038925 ao ID 343038914), mostram-se harmônicos e coerentes quanto às circunstâncias da prisão em flagrante, relatando denúncias prévias de tráfico na região, a fuga do acusado ao perceber a aproximação da viatura e a apreensão, no interior da residência, de entorpecentes fracionados, balança de precisão e materiais destinados ao acondicionamento da droga.

Nos termos do Enunciado n.º 8 da TCCR, os depoimentos de agentes públicos, quando firmes, coerentes e corroborados por elementos objetivos, constituem meio de prova idôneo para fundamentar o decreto condenatório, como ocorre na espécie.

S
ustenta
que se trata de
prova
exclusivamente policial e que não foram identificados compradores, apreendido numerário ou localizadas mensagens aptas a demonstrar a mercancia. Essa alegação, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Cumpre salientar que o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal. Nesse sentido, o Enunciado Criminal nº 7 da TCCR estabelece que
o delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Assim, para a configuração do delito, basta a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no tipo penal, como "guardar", "ter em depósito" ou "trazer consigo", sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida quando as demais circunstâncias indicam a
mercancia.

No caso, as circunstâncias objetivas da apreensão evidenciam a finalidade comercial da substância, notadamente o fracionamento da droga em múltiplas porções individualizadas, aliado à apreensão de balança de precisão e materiais destinados ao acondicionamento, elementos que revelam dinâmica típica de comercialização em pequ
enas unidades.

Além do entorpecente, foram apreendidos balança de precisão, pinos vazios e invólucros plásticos, elementos indicativos de fracionamento e comercialização da droga, evidenciando organização mínima voltada à traficância.
Soma-se a isso o modo de armazenamento do material no interior da residência, em contexto de ocultação, circunstância incompatível com a hipótese de uso pessoal.

A versão apresentada em interrogatório, no sentido de consumo recreativo, permanece isolada e destituída de plausibilidade, porquanto não se coaduna com o conjunto probatório, especialmente diante das circunstâncias da apreensão e dos relatos convergentes dos policiais colhidos sob contraditório.

Ademais, conforme o Enunciado Criminal n.º 3 da TCCR,
a condição de usuário não elide a responsabilização pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, quando presentes elementos indicativos de mercancia.

Mesmo que o apelante fosse usuário de drogas, tal circunstância não afastaria a caracterização do crime de tráfico, diante das provas contundentes de que ele mantinha em depósito substância entorpecente destinada à mercancia.

Comprovada a manutenção de droga em depósito com finalidade mercantil, a conduta
subsume-se
ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006, restando inviável a desclassificação para o art. 28.

É esse o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 1. Em face dos elementos colhidos nos autos, especialmente dos depoimentos policiais que comprovam que
o Apelante foi preso em local comumente conhecido pela venda de entorpecentes e que realizava o tráfico tipo “formiguinha”, é impossível acolher o pedido de absolvição ou mesmo a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas, uma vez, que o vício não afasta a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06
, entendimento que se encontra em conformidade com o Enunciado nº 3 da TCCRTJ/MT. (...) (TJ-MT - APR: 00276869120198110042, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2023).

P
leiteia, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
, com aplicação da fração máxima.

O chamado "tráfico privilegiado" constitui importante instituto
despenalizador
introduzido pela Lei nº 11.343/06, que visa conferir tratamento diferenciado ao agente primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Trata-se de política criminal que busca distinguir o pequeno traficante eventual daquele que faz do tráfico seu meio de vida, possibilitando a redução da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Para a aplicação desta causa de diminuição de pena, é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: (i) primariedade; (
ii
) bons antecedentes; (
iii
) não dedicação a atividades criminosas; e (
iv
) não integração a organização criminosa.

No caso em análise, embora reconhecidas a primariedade e a ausência de condenações, a causa de diminuição não incide, pois as circunstâncias concretas evidenciam dedicação a atividades criminosas. A sentença afastou a minorante com base em elementos objetivos, notadamente o fracionamento da droga em pinos, a apreensão de apetrechos típicos de comercialização e o contexto revelado pela prova oral.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a forma de acondicionamento da droga, o fracionamento em múltiplas porções individualizadas e a presença de apetrechos típicos da traficância evidenciam dedicação a atividades criminosas, afastando a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A propósito, colhe-se o seguinte julgado:

(...)
A negativa da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não se baseou exclusivamente na quantidade de droga, mas no conjunto de elementos que evidenciam organização, profissionalismo e dedicação à atividade criminosa. (...) (N.U 1001336-22.2024.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025).

7. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica quando as circunstâncias concretas do caso — como a diversidade e o fracionamento de drogas, a apreensão de instrumentos típicos da mercancia ilícita, a existência de valores e bens sem origem lícita e a utilização de adolescente na traficância — evidenciam dedicação do agente à atividade criminosa, ainda que ele seja primário e possua bons antecedentes. (N.U 0007298-76.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 27/03/2026)

Diante desse contexto, não estão preenchidos os requisitos cumulativos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, especialmente o atinente à ausência de dedicação a atividades criminosas, infirmado pelos elementos concretos extraídos da prova oral e das circunstâncias da apreensão, razão pela qual não incide a causa de diminuição
.

Mantida a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal, por se tratar de réu não reincidente condenado a pena superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos.

Também não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal, uma vez que a reprimenda foi fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos
.

Para fins de
prequestionamento,
registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e integra
das
à fundamentação deste voto,
dispensada a menção expressa a todos os dispositivos
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO

do recurso de apelação interposto por
Vítor Gabriel Pereira de Carvalho
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026